Tribunal: TJMT
Processo: 1019206-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de João Batista Trindade, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19 de julho de 2021 juntamente com Leonardo Conceição Santos e Mateus Felix Brito. Porem em 13-08-2021, a Magistrada achou por bem revogar a prisão preventiva decretada em relação ao acusado Max Mateus Felix Brito e manter a prisão preventiva decretada dos acusados João Batista Gonçalves trindade e Leonardo Conceição Santos, ferindo o princípio constitucional da isonomia processual e da igualdade dos cidadãos.
Sustenta que todos os acusados estão na mesma condição processual, não justificando a concessão de liberdade a um e manutenção da prisão dos demais.
Por tais razões, requer que seja concedida a extensão do benefício ao paciente, com base no art. 580, do CPP, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 106779979).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente cumpre ressaltar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que o impetrante não se incumbiu de juntar ao presente writ qualquer documento que pudesse comprovar o alegado, apenas protocolizando a inicial, o que torna inviável a análise do pleito nesse momento, ante a deficiência na sua instrução.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do paciente JOÃO BATISTA TRINDADE, e a imprescindibilidade da manutenção da medida cautelar adotada, juntando cópia de eventuais decisões proferidas e dos documentos comprobatórios necessários ao julgamento do presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.